Tribunal: TJES
Processo: 5003146-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003146-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO GRANDE VITORIA S.A
RECORRIDO: JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003146-24.2022.8.08.0024

REC
ORRENTE
:
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A

REC
ORRIDO
.
: JOÃO PAULO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requeri
da

em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
condenando-a ao pagamento de indenização por da
nos materiais no valor de
R$ 1.738,10 (mil setecentos e trinta e oito reais e dez centavos) e danos morais de R$ 2.000,00 reconhecendo culpa do motorista da empresa ré no acidente objeto da lide, vez que teria atravessado sinal amarelo ocasionando o acidente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de culpa, imputando-a ao autor, vez que este teria atravessado sinal vermelho, causando o acidente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que

se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, receb
endo-se
o recurso no regular efeito
previsto no
art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o motorista da empresa ré/recorrente teria atravessado sinal amarelo em cruzamento, de forma oposta a direção defensiva, ocasionando colisão no veículo do autor, pelo que este ajuizou a presente demanda, postulando condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Preambularmente, insta consignar que o juízo de piso fundamentou sua respeitável decisão sobre o acidente baseando-se em vídeo trazido aos autos pela requerida e considerou que em contestação,
ao afirmar a ré que de fato o motorista de ônibus atravessou o sinal amarelo, confessara sua culpa vez que mesmo não se tratando de infração de trânsito tipificada no Código de Trânsito Brasileiro, ocorreu em atitude diversa a recomendação da direção defensiva, quando se orienta para
r
o veículo no sinal amarelo.

Contudo, em análise detida e detalhada dos autos, importa trazer dois pontos à luz: o vídeo colacionado aos autos pela ré não evidenciam quaisquer imagens de forma clara do acidente, contudo, a afirmação da requerida que de fato ultrapassou o sinal amarelo é de suma importância para se chegar a conclusão do julgamento.

Dito isto, resta salientar que o acidente objeto da lide ocorreu em cruzamento, no qual cada uma das duas ruas que se cruzam possuem semáforo.

Neste diapasão, tendo como verdadeira a premissa (e conhecida pelo
exmo.
juiz sentenciante)
de que o motorista do ônibus da empresa ré ultrapassou sinal amarelo, fato é que, se assim foi, por dedução lógica, só se pode aferir que o autor/recorrido ultrapassou seu sinal vermelho, o que configura infração de trânsito grave de acordo com o CTB, especificamente eu seu artigo 208, veja-se:

Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:
(Redação do caput dada pela Lei n. 14.071/20, em vigor a partir de 12ABR21)

Infração – gravíssima.

Penalidade – multa.

Vale dizer, é cediço que a ordem do semáforo de trânsito em território brasileiro é verde-amarelo-vermelho, mas não ao contrário, ou seja, vermelho-amarelo-verde, quando o tempo do sinal de “pare” se esgota, este vai diretamente para o “siga”, sem passar pelo “atenção”.

Ora,
se ao tempo em que o motorista de ônibus da empresa recorrente ultrapassa seu sinal amarelo, o sinal do autor só poderia estar vermelho
, dada a explicação suma, de forma que, não distante, o sinal amarelo ocupa o tempo do sinal vermelho do sinal da rua que cruza o cruzamento, logo, não há o que se falar em responsabilidade ou condenação da empresa ré quando esta apenas agiu de forma imprudente, sem atingir tipificação em Código,
enquanto o autor ocorre, saliento, em infração grave de trânsito,
motivo pelo qual vot
a-se
pela reforma da r. Sentença para julgar improcedente os pedidos prefaciais e afastar as condenações impostas.

"Responsabilidade Civil - Acidente de trânsito - Colisão em cruzamento dotado de sinalização semafórica - Motorista que ingressa no cruzamento com o sinal vermelho - Culpa inequívoca - Recurso desprovido.* Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO (SUMÁRIO) N° 909.219-3, da Comarca de RIBEIRÃO PRETO, sendo apelante MARIA DO ROCIO BEDNARCZUK PECINE MISKO SOLER e apelado OTÁVIO FRANCO. ACORDAM, em Segunda Câmara de férias de julho/2000, do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. Trata-se de ação de reparação de dano resultante de acidente de trânsito, julgada procedente pela r. sentença de fls. 104/107, cujo relatório se adota. Inconformada, apela a ré, buscando a inversão do resultado. Aduz, em síntese, que não há prova de ter ingressado no cruzamento com o sinal vermelho. Afirma que as testemunhas não estavam próximas do local, tendo pouca visibilidade, ainda mais porque estava chovendo no dia dos fatos. Processado o recurso, a parte contrária apresentou contra
r
razões. É o relatório. Improcede o reclamo recursal.
A culpa da apelante é inequívoca, restando suficientemente provado que ela ingressou no cruzamento mencionado na inicial quando o semáforo já lhe indicava o sinal vermelho
.
É o que se extrai dos depoimentos das duas testemunhas inquiridas que, ao contrário do alegado pela apelante, estavam próximas do local. Os testemunhos afiguram-se firmes e convincentes, valendo consignar que a testemunha Marcelo de Souza repetiu a versão que oferecera por ocasião da lavratura do Boletim de Ocorrência (fls. 09v°). Finalmente, não se encontra nos autos nenhum elemento probatório a prestigiar a assertiva da apelante no sentido de que o semáforo indicava o sinal amarelo no momento em que começava a atravessar o cruzamento. Incensurável, pois, a r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Isto posto, nega-se provimento ao recurso. Presidiu o julgamento, com voto, o Juiz ALBERTO TEDESCO e dele participou o Juiz LUIZ SABBATO. São Paulo, 19 de julho de 2.000. (TJSP; Apelação Sem Revisão 9092914-67.1999.8.26.0000; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Férias de Julho de 2000; Foro de Ribeirão Preto - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2000; Data de Registro: 26/07/2000)

Ante ao exposto,
CONHE
CE-SE

do recurso inominado
,
E LHE
CONFERE
PROVIMENTO
,
para reformar a r. Sentença para
julgar improcedente os pedidos iniciais e afastar as condenações impostas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.